Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705549-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NEURO MATTE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do julgamento do ERESP 1.163.020/RS, intimem-se as partes para, se quiserem, se manifestarem no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito